Tribunal: TJSP
Processo: 1004492-22.2022.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS - SOCIEDADE DISSOLVIDA - TITULAR DO DOMÍNIO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.245 DO CÓDIGO CIVIL - LEGITIMIDADE DA SOCIEDADE E SÓCIOS - DÍVIDA DE NATUREZA "PROPTER REM" - RECURSO DESPROVIDO.